Tribunal: TJDFT
Processo: 0712524-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO CONDOMINIAL. DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PENHORABILIDADE.
I. A penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia é autorizada pelos artigos 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e 1.368-B, caput, do Código Civil.
II. A penhora dos direitos aquisitivos pressupõe a sua alienabilidade e transmissibilidade, tendo em vista que, segundo os artigos 832 e 833, inciso I, do Código de Processo Civil, são insuscetíveis de constrição “bens inalienáveis”.
III. Direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia de imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV em princípio são insuscetíveis de alienação, nos termos do artigo 6o-A, §§ 5o, inciso III, e 6o, da Lei 11.977/2009, e, por via de consequência, impenhoráveis.
IV. A impenhorabilidade que resulta da inalienabilidade não incide na hipótese em que se cuida de execução de dívida condominial, presente o disposto no artigo 835, inciso I e § 1o, do Código de Processo Civil.
V. Débito condominial tem natureza propter rem e assim se enquadra na exceção do § 1o do artigo 835 do Código de Processo Civil, de maneira a autorizar a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia relativos a imóvel adquirido pelo PMCMV.
VI. Agravo de Instrumento provido.